Tribunal: TJDFT
Processo: 0016647-63.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0016647-63.2012.8.07.0007 EMBARGANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA EMBARGADO: LUIZ XAVIER PINTO DESPACHO ERNANI RAMIRA ROCHA comparece aos autos para opor novos embargos de declaração, contra decisão desta Presidência que rejeitou os aclaratórios de id. 17113209, anteriormente manejados. Nada a prover quanto ao pedido de id. 17584829, tendo em vista que não se vislumbra nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a serem sanados. Isso porque, não há vícios na decisão que não conheceu do agravo interno, manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Por fim, cumpra-se o despacho de id. 16755952, no sentido de remeter o agravo em recurso especial (id. 15929483) ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033